Tribunal: TJES
Processo: 0000048-09.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-09.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO MARTINS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA. RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
PARA O CRIME DO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DESVALORAÇÃO D
A
“CULPABILIDADE”. CONDUTA
QUE ULTRAPASSOU O JUÍZO DE CENSURABILIDADE IMPOSTO PELA NORMA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO

CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
A
combativa d
efesa
busca

apenas
a

revisão da
pena-base
relativa ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal,

ao argumento de que a análise negativa da culpabilidade base
ou-se
em fundamentação inidônea.
Destacou

o causídico
que
“já havia desentendimentos em curso entre o Apelante e a suposta vítima”
e que a
“
agressão, caso tivesse ocorrido nos termos em que a vítima narrou, revela apenas o clímax dessa desavença, cuja culpabilidade deve se ater aos limites do próprio tipo penal.”

2. N
o caso,
o juízo

analisou

negativa
mente

a
circunstância

c
ulpabilidade

prevista
no art. 59 do Código Penal,
considerando
“
que restou comprovado nos autos que o acusado praticou os crimes na presença das duas filhas menores do casal, o que, sem dúvida, merece maior reprovação.
”

3. A
análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, sendo exatamente a hipótese dos autos,
já que
os atos
de violência
praticados pelo réu na presença das filhas merece maior reprovabilidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0048
-
09
.
20
2
3
.8.08.00
16

AP
ELANTE
:
ROGÉRIO MARTINS DO NASCIMENTO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
R
ogério Martins do Nascimento

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Juízo d
e Conceição do Castelo (ID 7494068)
,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para

condenar o denunciado como incurso nas sanções do
art. 129, §
9º
e
art. 147
,
na forma do art. 69,

todo
s

do Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei
Maria da Penha,
à pena
de
0
1
(
um
)
ano, 02 (dois)
meses
e 15 (quinze) dias

de
detenção
,
em regime abert
o.

Em
suas
razões,
a defesa
destaca que
a
avaliação negativa d
o vetor
“culpabilidade”
em relação ao

delito
do art. 129, §9º, do Código Penal,
baseou-se

em
fundamentação inidônea
, devendo a pena-base ser reduzida ao patamar
mínimo
legal
(ID 749408
7
).

C
ontr
arrazões
pela
manutenção da sentença
(ID 7494089).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
7645156
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie
,
os autos dão conta de que: I)
a vítima conviveu com o recorrente p
or aproximadamente
8 (oito)
anos e do relacionamento tiveram duas filhas;
II)
no dia 28/
01/2023,
a ofendida
estava na companhia do réu consumindo bebida alcoólica
e que
, sem motivo aparente, iniciou-se uma discussão,
quando
o denunciado desferiu três chutes
em
suas costelas;
III)
para fugir das agressões foi embora para residência comum do casal;
IV)
o acusado chegou logo em seguida e deu continuidade
à
violência, agarrando-a pelo pescoço e ten
t
an
d
o arremessá-la da janela
d
o segundo pavimento da edificação, munindo-se em seguida de uma faca para ameaçá-la;
V)
somente cess
ou
a violência

quando uma das filhas pediu para que parasse;
VI)
durante o episódio, o
companheiro
promet
eu
causar-
lhe
mal injusto e grave, di
sse
que iria “tirar”
a guarda d
as filhas
do casal
da vítima, que poderia ir preso, mas quando saísse a ofendida não teria lugar para se esconder;
VII)
as promessas e agressões causar
am-lhe
tanto temor, que
esta

saiu de casa
em direção à BR-262, para pedir socorro.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

B
usca a combativa d
efesa
tão somente a

revisão da
pena-base
relativa ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal,

ao argumento de que a análise negativa da culpabilidade base
ou-se
em fundamentação inidônea.

Destacou

o causídico
que
“já havia desentendimentos em curso entre o Apelante e a suposta vítima”
e que a
“
agressão, caso tivesse ocorrido nos termos em que a vítima narrou, revela apenas o clímax dessa desavença, cuja culpabilidade deve se ater aos limites do próprio tipo penal.”

N
a espécie
,
o juízo

analisou

negativa
mente

a
circunstância

c
ulpabilidade

prevista
no art. 59 do Código Penal,
ao considerar
“
que restou comprovado nos autos que o acusado praticou os crimes na presença das duas filhas menores do casal, o que, sem dúvida, merece maior reprovação.
”

E c
omo se sabe, a análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, sendo exatamente a hipótese dos autos,
já que
os atos
de violência
praticados pelo réu na presença das filhas merece maior reprovabilidade.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)